Tribunal: STF
Processo: ARE 1561919
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Irredutibilidade de vencimentos. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Agravo em recurso extraordinário não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, proferido em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que manteve sentença de extinção de cumprimento de sentença referente à base de cálculo do adicional por tempo de serviço de servidor público estadual.



    2. A recorrente alegou violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, inc. XIV, da Constituição, bem como inobservância ao Tema RG nº 24, sustentando que a alteração da base de cálculo dos quinquênios, incorporados antes de 2000 sob a Lei estadual nº 1.102, de 1990, para incidir sobre o vencimento-base em vez da remuneração total, resultou em irredutibilidade salarial.



    3. No acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, manteve-se a sentença pela qual se extinguiu o cumprimento de sentença, assentando-se a inexistência de direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço e a quitação da obrigação. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com base no enunciado nº 279 da Súmula do STF e na correta aplicação do Tema RG nº 24.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço de servidor público estadual, a partir da Lei estadual nº 2.157, de 2000, configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, à luz do art. 37, inc. XIV, da CRFB e do Tema RG nº 24.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido manteve o entendimento de que no título executivo coletivo se estabelece o cálculo do adicional por tempo de serviço sobre a remuneração total até 26/10/2000 e, a partir de 27/10/2000 (Lei estadual nº 2.157, de 2000), sobre o vencimento básico, desde que observada a irredutibilidade salarial, conforme os parâmetros fixados no Tema RG nº 24 (RE nº 563.708/MS).



    6. Para a verificação de eventual redução salarial, seria necessário aferir a diferença entre o valor pago a título de adicional por tempo de serviço com e sem as vantagens, o que não foi comprovado pela recorrente, cuja pretensão de continuar o cálculo sobre a remuneração total nos períodos posteriores à Lei estadual nº 2.157, de 2000, contraria o título executivo.



    7. A conclusão do acórdão do Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo inviável, em sede de recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas ou a análise de legislação infraconstitucional local para acolher os argumentos da recorrente, em conformidade com os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o art. 37, inc. XIV, da CRFB, na redação da EC nº 19, de 1998, tem aplicabilidade imediata e que não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a remuneração dos servidores públicos ter sua forma de cálculo alterada, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos (Tema RG nº 24), sendo a incidência da tese afastada na hipótese dos autos em razão da necessidade de reexame de matéria fática e de direito local.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:  



    “EMENTA - APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO PELA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - VALOR DO DÉBITO JÁ QUITADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SINTSS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE CÁLCULO – LEIS ESTADUAIS Nº 1.102/90 E Nº 2.157/2000 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 16).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 20 e 24).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violados os “artigos 5º, XXXVI, da CF e Emenda Constitucional 19/1998, na parte que alterou o inciso XIV do art. 37 da Constituição da República” (e-doc. 26, p. 12) e, ainda, inobservado o Tema RG nº 24.  



    3.1. Declara que “a recorrente é beneficiária de sentença em ação coletiva, buscando o cumprimento individual do julgado, por se tratar de servidora pública aposentada recebendo quinquênios de adicional por tempo de serviço incorporados antes do ano de 2000 (na vigência da Lei estadual 1102/90) sobre o vencimento base, em afronta ao princípio da irredutibilidade salarial e contrariando tese de Repercussão Geral, no REX 563.708 do STF, Tema 24” (e-doc. 26, p. 2), e que “o acórdão embargado, ignorou o voto condutor do tema de repercussão geral afeto ao caso” (e-doc. 26, p. 2).  



    3.2. Aduz que não pleiteia “direito adquirido a regime jurídico, o que pede é simplesmente o respeito ao seu direito à irredutibilidade de vencimentos, que está sendo negado, ante a aplicação equivocada do Tema 24, demonstrando injustiça ímpar para com os poucos servidores estaduais que ainda estão recebendo os quinquênios incorporados até o ano de 2000 calculados sobre o vencimento base, caso da recorrente” (e-doc. 26, p. 10).  



    3.3. Manifesta que “somente se pede o pagamento do valor real dos quinquênios de ATS incorporados durante a vigência da Lei 1102/90”, esclarecendo que “antes da vigência da Lei Estadual n. 2.257/2000, a recorrente tinha o direito de receber o adicional por tempo de serviço sobre a remuneração (§ 3º do art. 73 da Lei 1.102/90) e de acordo com o julgamento em sede de repercussão geral ficou determinado que não havia afronta à EC nº 19/98 que alterou o artigo 37, XIV, da CF/88, na continuidade do recebimento de tal adicional, uma vez que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não seriam computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento” (e-doc. 26, p. 12).  



    3.4. Ao final, requer “sejam reformados os acórdãos recorridos a fim de que os parâmetros do cálculo permaneçam como determinado na tese de repercussão geral, na forma explicitada no voto da E. Ministra Carmem Lúcia, nos exatos termos do pedido de cumprimento de sentença da ação coletiva, por nítida violação ao direito constitucional à Irredutibilidade Salarial com afronta direta à Constituição Federal e a tese de Repercussão Geral” (e-doc. 26, p. 17).  



    4. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento ao apelo extremo com base no enunciado nº 279 da Súmula do STF, na compreensão de que a questão federal constitucional desafia o recurso extraordinário e, ainda, no entendimento da correta aplicação do Tema RG nº 24 (e-doc. 30). Da decisão, houve a interposição deste agravo (e-doc. 32).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. O recurso não merece prosperar.  



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão pelo qual se manteve a sentença de 1º grau:



    “(...) Pois bem.



    Em que pese os argumentos lançados pela recorrente, entendo que a decisão deve ser mantida. 



    A discussão gira em torno do valor que é devido à agravante, no presente cumprimento de sentença. 



    E, sobre o tema, algumas considerações devem ser feitas. Ao analisar os autos, é possível verificar o acórdão proferido nos autos n°0075202-58.2009.8.12.0001, o qual reformou a sentença de improcedência da ação coletiva apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social do Estado de Mato Grosso do Sul – SINTSS/MS. Assim restou consignado expressamente:



    ‘(...) Pela redação dos dispositivos transcritos observa-se que os servidores adquiriram o direito de receber o adicional até o dia 26/10/2000, o qual deve ser calculado sobre a sua remuneração total, abrangida pelo vencimento básico e pelas vantagens permanentes e temporárias, mas após a entrada em vigor da Lei n. 2.157/00, ou seja, a partir de 27/10/2000, que passa a ser calculado somente sobre o vencimento básico, observando-se o princípio da irredutibilidade do salário, art. 37, XV, da CF. 



    (...) 



    Diante do exposto, conheço do recurso de apelação, dando-lhe parcial provimento, de acordo com os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n. 563.708. (...)’ (grifei) 



    Com isso, é claro que o título executivo determina que até 26/10/2000 o cálculo do adicional deve incidir sobre o vencimento básico e mais vantagens permanente e temporárias. 



    Porém, deve ser levado em consideração que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 563708 (TEMA 24), no sentido de que o servidor não possui direito adquirido ao regime jurídico. Entretanto, a supressão ou alteração de direitos não poderia importar a redução de vencimentos e, portanto, teria direito as vantagens adquiridas sobre a égide da legislação anterior. 



    Nesse sentido, para dar cumprimento ao acórdão condenatório, de acordo com os parâmetros fixados no RE 563.708/MS, deverá ser aferido se no período de alteração da lei, o servidor sofreu diferença entre o que era pago a título de ATS, considerando o vencimento com as vantagens e o vencimento sem as vantagens, a fim de verificar se, de fato, o servidor sofreu redução em seu salário. 



    Ainda, necessário ressaltar que há menção no acórdão no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de remuneração, tal como constou do RE 563.708/MS, o que não daria direito ao servidor de continuar calculando o ATS, nos dias atuais, na forma da redação original da Lei 1.102/1990, sob pena de configurar afronta ao art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal. 



    Feitas tais considerações sobre o tema, entende-se que agiu corretamente o juízo de origem, ao declarar a inexistência de crédito remanescente e, por consequência, extinguir o presente cumprimento de sentença, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    Ao analisar os cálculos apresentados pelo ente público, o magistrado de piso assim consignou: 



    ‘No caso em tela, a parte exequente não provou – sequer alegou - a existência de diferença nominal a menor em sua remuneração. 



    Pretende justamente que o adicional de tempo de serviço instituído com base na Lei Estadual 1.102/90 (adicional instituído anteriormente) continue sendo calculado, mesmo nos holerites posteriores ao início da vigência da lei revogadora (valores posteriores), com base na remuneração total e não no vencimento-base. 



    6. Logo, a pretensão da parte exequente está frontalmente contrária à determinação do acórdão exequendo. 



    Exemplificativamente, depreende-se do holerite de f. 11 (referente ao mês de janeiro de 2006) que a parte exequente recebeu dois diferentes adicionais por tempo de serviço. O adicional instituído com base na Lei 1102/1990 (código 18), objeto desta lide, foi nitidamente calculado a partir do vencimento-base, o que está em perfeita consonância com o acórdão. 



    E, como todo o montante pretendido pela parte exequente segue essa mesma lógica (remunerações posteriores à Lei Estadual nº 2.157/2000), impõe-se a conclusão de que inexiste crédito remanescente passível de execução’. 



    Veja-se, portanto, que a parte apelante destoou dos critérios constantes no título judicial ao apresentar seus cálculos, na medida em que não comprovou a diferença nominal a menor em sua remuneração. Conforme holerite juntado à f. 11, a apelante recebeu dois diferentes adicionais por tempo de serviço, sendo que o adicional em questão foi calculado a partir do vencimento-base, ou seja, de acordo com o decidido pelo acórdão exequendo. 



    Assim, pelos motivos acima expostos, entendo correta a sentença proferida.” (e-doc. 16, p. 3-5; grifos no original).  



    7. A conclusão do acórdão recorrido, pela qual se manteve a sentença de 1º grau, não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    8. Além disso, para a verificação de eventual redução salarial, seria necessário aferir a diferença entre o valor pago a título de adicional por tempo de serviço com e sem as vantagens, o que não foi comprovado pela recorrente, cuja pretensão de continuar o cálculo sobre a remuneração total nos períodos posteriores à Lei estadual nº 2.157, de 2000, contraria o título executivo. 



    9. Nesse sentido, para dissentir dos fundamentos expostos pelo Tribunal a quo e acolher os argumentos da recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 



    10. Nessa linha, já decidiu a Segunda Turma desta Corte em hipótese semelhante à destes autos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS ESTADUAIS 1.762/86 E 2.531/99. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660 E 702 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza salarial de determinada verba (Gratificação de Exercício Policial), para fins de aplicação ou não da base de cálculo do quinquênio, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.762/86 e 2.531/99), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Inaplicável, portanto, o Tema 24 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (Tema 24), ocasião em que esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia para assentar o entendimento de que (a) o art. 37, XIV, da CF, com a alteração feita pela EC 19/98, possui aplicabilidade imediata; (b) não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a remuneração dos servidores públicos ter sua forma de cálculo alterada, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos.



    3. O caso dos autos assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702), oportunidade em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre integralidade dos vencimentos de servidor público. 



    4. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.”



    (RE nº 1.263.958-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/05/2021, p. 31/05/2021; grifos nossos).  



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Remuneração de servidores públicos. Base de Cálculo. Adicional. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo interposto contra acórdão do TJMS que inadmitiu recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade feita pela Lei Complementar Municipal 50/2022 ofendeu ou não o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    III. Razões de decidir 



    3. A referida alteração da base de cálculo está prevista na legislação local, restando o enfrentamento da controvérsia a questões de legalidade. 



    4. Para se entender de maneira contrária, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, incidindo as Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não provido."



    (ARE nº 1.534.071-AgR-segundo/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/06/2025, p. 11/06/2025; grifos nossos).  



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de setembro de 2025.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator